Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723056-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINA MELO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INALTERADA A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. 2. A controvérsia versa sobre a análise da prescrição intercorrente e sobre a presença dos requisitos legais na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal. 3. Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 566, firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”. 4. O Tema Repetitivo 567/STJ acrescenta que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 5. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Observância da Súmula 106/STJ. 6. Verificada a paralisação do processo em decorrência do procedimento de digitalização e a demora na citação, descabida a aplicação das regras de prescrição inerentes à inércia do exequente. 7. Acerca da alegação de vício no título, ressalta-se a Súmula n. 393 do STJ dispõe: “A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 8. Constatada situação de execução fiscal de crédito tributário inscrito em certidões de dívida ativa (CDA), com nome do devedor, valores certos e líquidos, com indicação do índice de correção monetária e juros utilizados. 9. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980 (LEF), e 174 do CTN, aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o despacho citatório é datado de 31/07/2014 (ID. 38574681 – Pág.1 – Execução Fiscal). Afirma que os efeitos produzidos pelo referido despacho retroagem à data da propositura da ação (28/07/2014). Acrescenta que o comparecimento espontâneo em 13/04/2023 por parte da recorrente não pode ser visualizado como ato capaz de concretizar a citação para perquirir o crédito tributário sob discussão, já que desde 31/07/2014 a fazenda pública distrital abandonou o acompanhamento processual da referida execução fiscal, quedando-se inerte e atuando de maneira desidiosa sem requerer qualquer diligência apta a impulsionar o processo e/ou a prática de atos em prol da execução do crédito tributário sob execução. Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da suspensão automática de um ano, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), se iniciou em 28/07/2015. Consequentemente, a prescrição intercorrente se implementou em 28/07/2020, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente sob qualquer parâmetro temporal observado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de justiça gratuita, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados AMANDA YURIKA DEGUCHI, OAB/RJ 203.662 e LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF, 60.623. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980 (LEF), e 174 do CTN, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) compulsando os autos de origem, nota-se que a Execução Fiscal 0026794-47.2014.8.07.0018 (2014.01.1.113888-6) foi distribuída, por dependência aos Autos 2010.01.1.148610-9, em 28/07/2014 (ID 155437146 - origem). Verifica-se a paralisação do processo atribuída ao Poder Judiciário desde a determinação de citação, em 31/07/2014. Nesse contexto, não merece prosperar a tese da parte agravante de que ocorreu a prescrição intercorrente, pois não houve inércia do exequente. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacificado de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Em outras palavras, não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle, a exemplo da citação dos devedores. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória quando não evidenciada a inércia da Fazenda Pública. (...) Com efeito, durante a demora na digitalização dos autos e na citação da parte executada não há como acolher a tese do agravante de que houve prescrição por inércia do exequente.” (ID 62923092). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação em nome dos patronos da parte recorrente conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030